Tribunal: TJMT
Processo: 1014666-35.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014666-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), 5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA - EPP - CNPJ: 09.461.008/0001-20 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CREDITAMENTO DE INSUMOS. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS. PERIGO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Empresa de transportes e logística farmacêutica interpôs recurso de agravo interno contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar objetivando assegurar o direito de creditar ICMS sobre entrada de insumos como pneus, câmaras de ar, fluidos, ARLA, filtros e peças de manutenção, com base no art. 106, inc. III, do RICMS/MT.

II. Questão em discussão

2. Saber se é cabível a concessão de tutela antecipada em mandado de segurança para reconhecer direito ao creditamento de ICMS sobre entrada de insumos destinados à atividade de transporte rodoviário de cargas.

III. Razões de decidir

3. A tutela antecipada pleiteada possui natureza satisfativa, tornando-se irreversível em caso de eventual revogação ou denegação da segurança, o que inviabilizaria o retorno ao status quo ante.

4. O perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão constitui óbice à concessão da medida, conforme disposto no art. 300, § 3º do CPC.

5. A ausência de manifestação do magistrado de primeiro grau sobre as alegações da recorrente impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

6. A documentação apresentada não demonstrou de forma cristalina a irregularidade do ato administrativo praticado pelas autoridades impetradas, caracterizando ausência do fumus boni iuris.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não é cabível a concessão de tutela antecipada em mandado de segurança para reconhecer direito ao creditamento de ICMS sobre entrada de insumos quando a medida possui natureza satisfativa e há perigo de irreversibilidade dos efeitos, nos termos do art. 300, § 3º do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, I; CPC/2015, art. 300, § 3º; RICMS/MT, art. 106, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no Ag 698019/PE, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 13.09.2011; STJ, AgRg no MS 16179/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 23.03.2011.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014666-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: 5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
5 S TRANSPORTES E LOGÍSTICA FARMACÊUTICA LTDA,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar que objetivava seja assegurado o direito de creditar a título de ICMS, na forma do art. 106, inc. III, do RICMS/MT, sobre a entrada de insumos como pneus, câmaras de ar, fruídos, ARLA, filtros e peças de manutenção, afastando a aplicabilidade do entendimento da Solução de Consulta nº 131 de 02/03/1994.

A agravante sustenta que, a decisão agravada merece reforma, porquanto a probabilidade do seu direito é manifesta, decorrendo da flagrante ilegalidade da Notificação n.º 55313/1908/68/2025, que impede o creditamento de ICMS sobre a entrada de insumos essenciais à atividade de transporte rodoviário de cargas, em contradição com o princípio da não cumulatividade do ICMS, previsto no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal, e com o art. 106, III, do RICMS/MT.

Assevera que, as trinta e sete notas fiscais (id. 285097377) e a notificação (id. 285097376) acostados aos autos, corroboram de forma irrefutável sua tese, evidenciando que a pretensão recursal não se baseia em meras conjecturas, mas em elementos concretos e substanciais que apontam para a alta probabilidade de êxito no julgamento final do mérito.

Aduz que, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a tutela antecipada recursal, implica diretamente na continuidade de uma situação que causa prejuízos financeiros diários e vultosos, a impossibilidade de realizar o creditamento unilateralmente, sujeitando-se à autuação fiscal, com cobrança de valores indevidos, cominação de multa, juros, inscrição em Dívida Ativa e obstaculização para obter Certidão Negativa de Débitos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014666-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: 5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
5 S TRANSPORTES E LOGÍSTICA FARMACÊUTICA LTDA,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava seja assegurado o direito de creditar a título de ICMS, na forma do art. 106, inc. III, do RICMS/MT, sobre a entrada de insumos como pneus, câmaras de ar, fruídos, ARLA, filtros e peças de manutenção, afastando a aplicabilidade do entendimento da Solução de Consulta nº 131 de 02/03/1994.Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem. objetivando a concessão da liminar consoante acima pontuado.

A liminar foi indeferida nos seguintes termos:

(...) Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 189094893 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades Impetradas.

Ademais, verifica-se a necessidade de extensa dilação probatória a fim de apurar a natureza da tributação incidente e eventual direito à compensação, o que entendo não restar demonstrado de plano.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

(...)

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Contra a decisão se insurgiu a Recorrente, por meio de recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que, esta Relatora indeferiu o efeito ativo liminar.

Contra a decisão, interpôs o presente recurso, no entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme pontuado na decisão recorrida, pleiteia a Recorrente, a título de tutela antecipada, desde já, o reconhecimento do direito ao creditamento de ICMS sobre a entrada de insumos, situação esta que, se autorizada, em sede de liminar, inviabilizaria e dificultaria o retorno ao
status quo antes
, em caso de sua revogação ou denegação da segurança, o que já de plano, impediria o deferimento.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental.

2.
A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que não há óbice a concessão de "medida liminar de caráter satisfativo, mas, de que a concessão de tutela cautelar da natureza satisfativa esgote o objeto da demanda, tornando-a irreversível".
Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega seguimento.

(AgRg no AgRg no Ag 698019/PE, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 13/9/2011, DJe 3/10/2011). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEFICÁCIA DA MEDIDA AO FINAL. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA E SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA Nº 182/STJ.

1. Fundada a decisão agravada na natureza satisfativa da liminar postulada e na ausência dos requisitos relativos à urgência e à ineficácia da medida, no caso de ser postergado o provimento jurisdicional, impõe-se o não conhecimento do agravo regimental em que se limita a impugnar um dos fundamentos alternativos, suficientes para a preservação do decisum impugnado.

2.
É de ser mantido o indeferimento da liminar se inexiste risco de ineficácia da medida, caso seja, ao final, concedida a ordem, e há perigo de irreversibilidade do provimento de natureza antecipatória e satisfativa.

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg no MS: 16179 DF 2011/0039334-8, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 23/3/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 5/4/2011). [Destaquei]

Dessa forma, sem adentar na análise da probabilidade do direito da Recorrente, necessário ressaltar que, o pedido de liminar por ela formulado, encontra óbice na disposição legal contida no artigo 300, § 3º. do CPC,
verbis: A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Além disso, consoante se observa da decisão de primeiro grau, o Magistrado sequer se manifestou sobre as alegações da Recorrente, o que também impede este Tribunal de se manifestar, sob pena de supressão de instancia.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025